Tribunal: TJMT
Processo: 1039664-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039664-85.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Gratificações Estaduais Específicas]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS AMERICO MARQUES MARCHI - CPF: 021.471.248-69 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO- ACLARATÓRTIOS ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015
.

2.Devem ser acolhidos os aclaratórios, para retificar parte da ementa.

3. Embargos acolhidos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS AMÉRICO MAR5QUES MARCHI, em desfavor de acórdão proferido nos autos da Ação de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança no 1039664-85.2018.8.11.0041, que deu PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reformar parcialmente a sentença de origem e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o Apelante ao pagamento do adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos ao Recorrente, referente ao período de janeiro de 2015 até abril/2019, acrescidos de correção monetária e juros moratórios fixados com base nos Temas 905/STJ e 810/STF, devendo ainda, os honorários advocatícios devem ser definidos no juízo da execução, observando a prescrição quinquenal.

Sustenta o embargante que o acórdão padece de erro material constante da ementa do julgado, pois consta no item 2 o seguinte: "(...) correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento do Policial Militar”, quando deveria ser relativo ao cargo de delegado de policia.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios.

Sem apresentação contrarrazões id. 149204185.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

A respeito do cabimento de erro material, o Superior Tribunal de Justiça, se manifestou,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. 1.
Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015
. 2. O art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios.3.(...)4. (...).(EDcl nos EDcl no AgRg na AR 5.560/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 29/11/2016).”

No caso em apreço, sem maiores delongas, denota-se, que realmente houve erro de digitação em duas palavras na EMENTA, quanto ao cargo do ora Embargante,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE IMOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO E SUBSÍDIO- INOVAÇÃO RECURSAL- NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO: INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO)- DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL. LEI COMPLEMENTAR No 119/2002. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não deve ser conhecida a matéria suscitada apenas em sede recursal, quando deveria ter sido aventada em momento anterior e oportuno, ou seja, abordada na contestação, sob pena de preclusão.
2. Além de não restar comprovada a alegação de indisponibilidade financeira, ônus que incumbia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que a referida alegação de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento do Policial Militar, pelo serviço prestado ao GAECO, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora. Recurso Provido.(TJ-MT 10587969420198110041 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/09/2022.
3. Em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85, novo Código de Processo Civil.
4. Juros e correção monetária, observância dos Temas 905/STJ e 810/STF.
5. Recurso parcialmente provido.

Diante do erro material, a ementa passará a ter o seguinte teor:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE IMOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO E SUBSÍDIO- INOVAÇÃO RECURSAL- NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO: INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO)- DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL. LEI COMPLEMENTAR No 119/2002. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não deve ser conhecida a matéria suscitada apenas em sede recursal, quando deveria ter sido aventada em momento anterior e oportuno, ou seja, abordada na contestação, sob pena de preclusão.
2. Além de não restar comprovada a alegação de indisponibilidade financeira, ônus que incumbia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que a referida alegação de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento do
DELEGADO DE POLÍCIA
, pelo serviço prestado ao GAECO, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora. Recurso Provido.(TJ-MT 10587969420198110041 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/09/2022.
3. Em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85, novo Código de Processo Civil. .
4. Juros e correção monetária, observância dos Temas 905/STJ e 810/STF. .
5. Recurso parcialmente provido.

À luz dessas considerações, ACOLHO os aclaratórios, tão somente para retificar parcialmente a EMENTA, relativo ao cargo do Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023